Tribunal: CARF
Processo: 16327.904494/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904494/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.578 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO
CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação do direito creditório pleiteado tem como resultado
o indeferimento da pretensão recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão da DRJ, pelos próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 174-186 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-70.031, da 5a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 160-164), em sessão realizada em
06 de novembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 2-3 e docs. anexos), de forma
a não reconhecer direito creditório em favor do Contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904494/2008-16
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 162.

O presente processo versa sobre a Dcomp no
35620.83039.300904.1.3.04-3085.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.8), o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 79.892,92 se refere a pagamento indevido ou a
maior de IRRF (cód. 0481). O pagamento, no valor de R$ 79.892,92 foi
efetuado através de DARF, sendo realizado em 10/10/2006 (fl.9).
No Despacho Decisório (fl.3), consta a não homologação da Dcomp,
sob alegação de que foi localizado o pagamento de R$ 79.892,92, mas este foi
utilizado integralmente para quitação de débitos do contribuinte referente ao
cód.0481 - PA 08/2004- R$ 79.892,92.
A interessada se insurgiu, em 26/09/2008, contra o disposto no
Despacho Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl.2 e 3), do
qual tomou ciência em 29/08/2008 (fl. 5), apresentando os argumentos que se
seguem:
• A referida PER/DCOMP originou-se de Pagamento Indevido de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre o fechamento de câmbio,
contrato 04/000175 de 25/08/2004, conforme cópia anexa (doc. n° 03). O
valor remetido em reais para empresa sediada em Portugal foi totalmente
repatriado em virtude de cancelamento da operação, conforme demonstra o
contrato de fechamento de câmbio n° 04/000297, de 30/09/2004 (doc. n° 04),
utilizado para devolução integral dos reais remetidos.
• Com o cancelamento da operação, o Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$79.892,92, recolhido sob o código da receita 0481, em 25
de agosto de 2004 (doc. n° 05), foi considerado pagamento de tributo a maior
e compensado nos termos da legislação fiscal, com o IRPJ, devido em
agosto/2004.
• Todavia, no momento da compensação do IRRF recolhido a maior,
através da DCOMP 35620.83039.300904.1.3.04-3085 não foi realizada a
retificação na DCTF para considerar a exclusão do débito e,
conseqüentemente, o crédito para compensação.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

• Tal retificação foi devidamente efetuada em 26/09/2008,
regularizando a situação conforme cópia da DCTF em anexo (doc. n° 06).
Assim, o crédito oriundo de recolhimento a maior no valor de R$ 79.892,92, foi
corretamente compensado com parte do IRPJ, cujo período de apuração,
refere-se a agosto e vencimento em 30 de setembro de 2004, no valor total de
R$ 80.691,85, sendo que R$ 79.892,92, refere-se a valor principal e R$ 798,92,
refere-se a atualização no mês do pagamento.
• A Manifestante protesta, desde já, pela posterior juntada de
outros documentos fiscais e contábeis, além daqueles anexados à presente
manifestação.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 160).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; a prova refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, deve
ser não homologada as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a documentação juntada aos Autos
não foi suficiente para comprovar o direito creditório, o que justifica a autuação. Além disto,
eventual pedido de juntada de documentos deveria ser feito diretamente à autoridade julgadora,
mediante comprovação de justificativa prevista nos §§ 4° e 5° do art. 16 do Dec. 70.235/72.
5. Quanto ao crédito objeto da compensação, que seria proveniente de IRRF de
remessa ao exterior, cujo negócio teria sido cancelado, não houve comprovação do retorno dos
recursos, mas tão somente do envio. Ademais, de acordo com a decisão, não importaria se os
recursos retornaram ao Brasil, ocorrendo a remessa, ocorre também o fato gerador do IRRF. O
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

imposto foi devido, não havendo qualquer hipótese desse valor. Haveria ainda o fato de que o
art. 147 § 1° do CTN somente autoriza a retificação de declaração por iniciativa própria do
contribuinte antes de notificado do lançamento e se comprovar erro, bem como que o art. 10 § 2o
III da IN SRF n° 482/2004 veda a retificação da DCTF após a intimação do contribuinte.

II. Recurso Voluntário (RV)
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) efetuou remessa de valores para o exterior, mas dias
depois o contrato foi anulado. Com o valor pago a título de IRRF da operação cancelada
declarou compensação, a qual foi negada pela autoridade fiscal, sob a justificativa de que o valor
pago teria sido destinado a pagamento, que se referia ao indicado IRRF. Sustentou ainda que
havia ocorrido lapso e não retificou a DCTF, relativa ao 3° trimestre de 2004, o que fez
imediatamente após a intimação do DD; b) o argumento de que a retificação posterior ao DD
seria uma barreira intransponível é inaceitável, pois o CARF já teria decidido de forma contrária;
c) o Princípio da Verdade Material gera o dever do Fisco verificar o alegado pelo contribuinte;
d) a DCTF continha um erro de fato, pois foi declarado o pagamento de um tributo para o qual já
se havia pedido restituição, o que implica a necessidade de o Fisco retificar de ofício, de acordo
com o art. 147 § 2° CTN; e) para que haja o fato gerador do IR é necessário que haja aumento do
patrimônio do sujeito passivo, o que se torna impossível com o desfazimento do negócio jurídico
que origina a renda; f) juntou relatórios que evidenciam a remessa, bem como o seu respectivo
cancelamento, com o fim de comprovar a devolução dos valores pagos; g) caso houvesse dúvida
sobre o cancelamento da remessa, poderia a DRJ ter determinado a conversão do julgamento em
diligência. Ao final requer a reforma da decisão proferida, com o reconhecimento do direito
creditório, com a consequente homologação da PERDCOMP 35620.83039.300904.1.3.04-3085.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução CARF e manifestação da Contribuinte
8. Às fls. 236-242, esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência. O
fundamento para tanto foi que havia aparência de que a relação entre o Recorrente e o
destinatário da remessa em Portugal não fosse apenas comercial. A resolução demandava que o
Recorrente apresentasse a documentação que comprovasse o cancelamento do contrato, a qual
demonstraria o motivo.
9. Em resposta, o atual Recorrente, Banco Haitong de Investimento do Brasil
S.A. requereu dilação de prazo (30 dias), pelo fato dos documentos serem muito antigos (fl.
249). Novo pedido de dilação foi feito à fl. 261. À fl. 270, o Requerente informou que não logrou
êxito em encontrar os documentos solicitados, pois transcorreu o período de 18 anos entre a data
da celebração e a solicitação. Afirma ainda que os documentos não são fundamentais para a
efetiva comprovação. Alega que a documentação comprova a devolução dos valores ao Brasil.
Que a DCTF demonstra o adimplemento das obrigações, bem como da operação em comento.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Tendo em vista que a admissibilidade e tempestividade do Recurso
Voluntário já foram analisadas em decisão anterior, passa-se ao exame do mérito.

V. Comprovação da repatriação dos valores
12. A discussão trata eminentemente da comprovação da repatriação do valor de
USD 152.500,00, o que teria como efeito um crédito de R$ 79.892,92, referente ao recolhimento
de IRRF, que fora recolhido pela remessa do dinheiro ao exterior. Isso se justifica, inclusive,
com base na Súmula CARF no 164, cuja redação é a seguinte: A retificação de DCTF após a
ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
13. Como se percebe da manifestação do Recorrente, não houve a juntada da
documentação indicada na Resolução. Certamente tal situação não contribui com a comprovação
dos fatos alegados, lembrando que, de acordo com o art. 373 do CPC, incumbe ao Interessado a
comprovação de suas alegações.
14. A par disso, em análise acurada aos documentos juntados, percebe-se que os
reportes da instituição Standard Chatered (fls. 208-209), que comprovariam tanto a remessa
como a repatriação do valor, demonstram que o dinheiro foi enviado, mas não repatriado. Ainda
que os documentos estejam em língua inglesa, o que deveria ter sido traduzido pelo Recorrente
para o vernáculo do Brasil, percebe-se que o documento que comprovaria a devolução, não deixa
isso claro (fl. 209).

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904494/2008-16

15. Da redação, constata-se nas terceira e quarta linhas, em tradução livre, que o
pagamento teria sido efetuado de acordo com as instruções, no entanto os fundos foram
devolvidos. Mais abaixo, a mensagem alerta ainda que, caso se queira que o pagamento seja
refeito, devem novas instruções ser endereçadas, sem mencionar o pagamento anterior ou a
mensagem em questão. Ainda que várias informações do documento estejam em código, o
próprio Recorrente afirma que tal documento seria aquele que confirma a repatriação do dinheiro
(fl. 271).

16. Há de se lembrar que a documentação de fls. 41-46 se refere ao registro no
Banco Central, mas a operação foi feita pelo Standard Chatered.
17. Com base nos argumentos acima, bem como pela falta de comprovação de
repatriação dos valores, entende-se que não ficou comprovado o direito ao crédito alegado.

VI. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo-se a decisão da DRJ, pelos fundamentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 286
DF CARF MF
Original